Tribunal: STF
Processo: Rcl 52388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DE JUNTADA AOS AUTOS DA DECISÃO RECLAMADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marlon Wilker de Araujo Silva, contra decisão da 9ª Vara Federal de Alagoas, no processo nº 01160869620221000000, por meio da qual inobservado o que decidido no Tema RG nº 163.  



    2. Em 25/08/2023, foi proferido despacho (e-doc. 8) intimando o reclamante para que providenciasse a juntada do comprovante do pagamento de custas, bem como da decisão judicial reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo (art. 321, parágrafo único, do CPC).



    3. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do reclamante (e-doc. 10).    



    É o relatório.   



    Decido.  



    4. Não obstante, intimado a juntar comprovante do pagamento de custas, bem como da decisão judicial reclamada, o reclamante quedou silente, revelando falta de interesse na continuidade do processo.



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    6. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).  



    7. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo a Reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator